Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-69.2016.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002951-69.2016.8.11.0051
RECORRENTE: WANDERSON SALES BENTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WANDERSON SALES BENTO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 87856451):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE DROGA VISANDO AO CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA DROGA, PETRECHOS DE CONFECÇÃO DE TROUXINHAS E INSUMO PARA O “BATISMO” DA DROGA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM SENTIDO INCRIMINADOR – PROVA – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO 8/TJMT CONDIÇÃO DE USUÁRIO – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 3/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. MAUS ANTECEDENTES – PRETENDIDO ALIJAMENTO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA ESPECIAL MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – IDONEIDADE DA MAJORAÇÃO – MANUTENÇÃO – 4. APELO DESPROVIDO.
1. A condição de usuário de drogas não afasta a de traficante, máxime quando as evidências processuais, consistentes em depoimentos de policiais e usuários de drogas, em sentido altamente incriminador, reforçam a admissão, pelo próprio da propriedade da droga, insumo e petrechos para confecção de trouxinhas, abonando inclusive a apreensão de ácido bórico e de balança de precisão, a atestar a realização do narcotráfico, o que por certo impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
2. Preserva-se, portanto, os maus antecedentes referentes a fato anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao novo crime, o que impede a redução da pena-base e, ainda, a aplicação da especial minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. Apelo desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, mediante os seguintes argumentos: a) “a utilização do mesmo antecedente criminal, tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, ainda que ambos embasados em previsão na legislação criminal, demonstra-se uma violação da vedação à dupla incriminação”, e b) “a fundamentação, baseada única e exclusivamente no fato de haver UMA ÚNICA anotação penal caracterizadora de mau antecedente contra o autor, referente a crime de trânsito de mínima ofensividade social, não se mostra suficiente, de forma alguma, para presumir uma “dedicação do réu a atividade ilícitas” que seria o fundamento de todas as hipóteses de afastamento da benesse fixadas no texto legal, impedindo sua incidência.” (Id. 97550986)
Recurso tempestivo (Id. 97605998).
Contrarrazões (Id. 101197481).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Ato seguinte, quanto à pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a autoridade judiciária de origem negou o benefício sob o prisma “[...] o Acusado WANDERSON não preenche todos os requisitos exigidos pela lei para a obtenção da causa de diminuição de pena em apreço, uma vez que este fato não é isolado em sua vida” [id. 75153998, p. 1], remetendo, adiante, à constatação dos seguintes registros criminais:
“1. Ação Penal n° 1644-80.2016.811.0051 Código 107289; Data do fato: 20.07.2015; SENTENÇA: 23/02/2017. INFRAÇÃO: Artigo 309 do Código de Trânsito e artigo 28 da Lei no 11.343/06. PENA: 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. TRÂNSITO EM JULGADO: 05/04/2017;
2. Autos n.o 2565-05.2017.811.0051 Código 123243. Data do fato: 08.04.2017; SENTENÇA: 29.06.2018. INFRAÇÃO: Artigo 309 do Código de Trânsito c.c o artigo 298, do Código de Trânsito. PENA: 08 (oito) meses de detenção. Em Grau recursal/Sem trânsito em Julgado;
3. Autos n.o 198-71.2018.811.0051 Código 139755 da V. Criminal de Campo Verde/MT. Data do fato: 04.01.2018; SENTENÇA: 16/02/2018. INFRAÇÃO: Artigo 157, § 2.o, incisos I e II do Código Penal, por quatro vezes. PENA: 07(sete) anos, 10(dez) meses e 15(quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 30(trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. TRÂNSITO EM JULGADO: 16/02/2018;
4. Autos n° 7415-68.2018.811.0051 Código 157444; Data do fato: 21.04.2018; SENTENÇA: 01.04.2019; Infração: Artigo 157, §1°, do Código Penal; PENA: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão; TRÂNSITO EM JULGADO: 01.04.2019” [id. 75153998, p. 1].
(...)
Preservam-se, portanto, os maus antecedentes referentes a fato anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao novo crime.
Nem se há falar – a exemplo da pretensão da d. Cúpula do Ministério Público – de desprezar maus antecedentes em virtude de anterior condenação pelo delito de posse ilegal de droga visando ao consumo pessoal em razão de entendimento firmado pelo c. STJ, porque não é somente disso que a condenação trata, tendo aplicado pena privativa de liberdade também pelo crime do art. 309 do CTB.
Logo, de se ver que, pelo contexto apresentado, o réu não faz jus à diminuição da pena-base e abrandamento do regime de cumprimento de pena, tampouco à especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pelos maus antecedentes apresentados.” (Id. 87856450).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/20064, assevera o recorrente que faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, “seja pela incidência do bis in idem na dosimetria penal, seja pela desproporcionalidade e ilegalidade do afastamento da benesse.” (Id. 97550986)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça